Tribunal: TJMT
Processo: 1023616-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023616-33.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO MALUF PEREIRA - CPF: 695.839.351-15 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DAUFENBACH - CPF: 882.582.039-91 (ADVOGADO), T. N. MINERACOES LTDA - CNPJ: 32.399.870/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 390.358.402-91 (ADVOGADO), CAMERINO MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 426.032.501-91 (EMBARGADO), MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 016.299.451-61 (EMBARGADO), F. C. L. PROJETOS E PESQUISAS LTDA - CNPJ: 09.227.742/0001-29 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos de declaração. Tutela de urgência. Cumprimento contratual. Direitos minerários. Liminar revogada. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Pretensão de rediscussão da matéria. Rejeição dos embargos.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela parte requerida/embargada, revogando tutela de urgência concedida em primeiro grau nos autos de ação de Cumprimento Contratual c/c Obrigação de Fazer relacionada à cessão de direitos minerários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém vícios de omissão e contradição quanto à análise dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especificamente sobre os pagamentos realizados, a ordem lógica das obrigações contratuais e o perigo de dano decorrente da exploração minerária ilegal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm finalidade específica de aclarar ou integrar decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão quanto ao exame dos pagamentos realizados e reconhecidos contratualmente, pois o acórdão analisou adequadamente a questão, concluindo pela existência de controvérsia fática relevante sobre o cumprimento das obrigações contratuais por ambas as partes.

5. Inexiste contradição no exame da ordem lógica das obrigações contratuais, uma vez que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si, o que não se verifica no caso.

6. Não há omissão quanto à análise do perigo de dano, pois o acórdão, ao concluir pela ausência de probabilidade do direito, entendeu desnecessária a análise do segundo requisito da tutela de urgência, considerando que a concessão da tutela de urgência está condicionada à presença cumulativa de ambos os requisitos.

7. O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.

8. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida, tendo o acórdão embargado já considerado prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional.

IV. Dispositivo

9. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por F C L PROJETOS E PESQUISAS LTDA em face de acórdão prolatado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento (proc. no 1017039-39.2025.8.11.0000) interposto pelos embargados CAMERINO MOREIRA DOS SANTOS e MARIA MOREIRA DE OLIVEIRA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Comodoro, nos autos da ação de Cumprimento Contratual c/c Obrigação de Fazer (Proc. n° 1001513-88.2025.8.11.0046), ajuizada pelo embargante em desfavor dos embargados, deu provimento ao recurso de Agravo de Instrumento para revogar a tutela de urgência concedida pelo Juízo de primeiro grau, fundamentando-se na ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, especialmente diante da controvérsia fática relevante sobre o cumprimento das obrigações contratuais por ambas as partes, o que afastaria a probabilidade do direito invocado pela Agravada (cf. Id. no 325988389).

A parte embargante opôs os presentes aclaratórios alegando a existência de contradição e omissão quanto à probabilidade do direito (fumus boni iuris), especificamente no que se refere ao exame dos pagamentos realizados e reconhecidos contratualmente, à ordem lógica das obrigações contratuais e à mora dos Agravantes. Alega também omissão quanto ao perigo de dano (periculum in mora), sustentando que o acórdão não se manifestou sobre a necessidade e urgência das medidas acautelatórias que visavam coibir a exploração minerária ilegal na área objeto do contrato.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeito modificativo para que o recurso interposto pelos Agravantes seja desprovido, restabelecendo-se a decisão que deferiu a tutela de urgência na primeira instância. Alternativamente, pede que sejam mantidas as cautelares que visam assegurar o resultado útil do processo e impedir a exploração predatória da área. Subsidiariamente, requer o prequestionamento expresso dos dispositivos legais mencionados, em especial o artigo 300 do Código de Processo Civil
(cf. Id. no 328739851).

Mesmo intimada, a parte embargada não ofereceu contrarrazões (cf. Id. no 331898891).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte alega existência de omissões e contradições no acórdão, bem como necessidade de prequestionamento.

Alega a parte embargante que o acórdão foi omisso quanto ao exame dos pagamentos realizados e reconhecidos contratualmente, contraditório no exame da ordem lógica das obrigações contratuais, e omisso quanto ao perigo de dano decorrente da exploração minerária ilegal na área objeto do contrato.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem por finalidade aclarar ou integrar qualquer tipo de decisão judicial que padeça dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição. Servem ainda para corrigir eventuais erros materiais constantes na decisão (art. 994 do CPC).

Sua função precípua é sanar esses vícios da decisão. Não se trata de recurso que tenha por fim reformá-la ou anulá-la (embora o acolhimento dos embargos possa eventualmente resultar na sua modificação), mas aclará-la e sanar as suas contradições, omissões ou erros materiais.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni
“é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara”
[1]
. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais (art. 494, I). Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Pois bem.

No caso em exame, verifica-se que as alegações da embargante não apontam efetivamente a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, mas sim o inconformismo com o resultado do julgamento, pretendendo, na verdade, a rediscussão da matéria já decidida.

Quanto à alegada omissão no exame dos pagamentos realizados e reconhecidos contratualmente, especialmente o Aditivo Contratual de 26/04/2024, observa-se que o acórdão embargado analisou adequadamente a questão, concluindo pela existência de controvérsia fática relevante sobre o cumprimento das obrigações contratuais por ambas as partes.

É importante ressaltar que “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

No que tange à alegada contradição no exame da ordem lógica das obrigações contratuais, cumpre destacar que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si. Nesse sentido, “a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caraterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si” (STJ – Jurisprudência em Teses, Edição n. 189, de 08 de abril de 2022; EDcl no AgRg no REsp 1954864/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 18/03/2022). No caso, não se verifica contradição interna no acórdão, mas sim discordância da embargante quanto à valoração das provas e à conclusão adotada pelo Colegiado.

Quanto à alegada omissão sobre o perigo de dano decorrente da exploração minerária ilegal na área, observa-se que o acórdão embargado, ao concluir pela ausência de probabilidade do direito, entendeu desnecessária a análise do segundo requisito da tutela de urgência (perigo de dano), uma vez que, nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência está condicionada à presença cumulativa de ambos os requisitos. Assim, ausente um deles, torna-se dispensável a análise do outro.

Importa registrar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

No caso em análise, o que se verifica é que a embargante pretende, na verdade, a reforma do julgado por meio de embargos de declaração, o que não é admissível. A discordância da parte quanto aos fundamentos expostos no acórdão não autoriza a interposição de embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão da matéria objeto do julgamento.

Quanto ao pedido de prequestionamento, destaco que o acórdão embargado já considerou prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida” (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240).

Pelo exposto, rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

[1]
Marinoni, Luiz Guilherme, Curso de processo civil: teoria do processo civil, volume 2 -- 5. ed. rev., atual. e ampl. -- São Paulo, Thomson Reuters Brasil, 2020.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025